Tribunal: TJSP
Processo: 1014889-69.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDATO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELO DA REQUERIDA – Admissibilidade, apenas, da pretensão ao afastamento de multa – Inadmissibilidade quanto aos demais pedidos – Falha na prestação de serviços apta a ensejar perda de uma chance que foi efetivamente demonstrada – Quantum indenizatório impassível de minoração. APELO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de

Ementa:
MANDATO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELO DA REQUERIDA – Admissibilidade, apenas, da pretensão ao afastamento de multa – Inadmissibilidade quanto aos demais pedidos – Falha na prestação de serviços apta a ensejar perda de uma chance que foi efetivamente demonstrada – Quantum indenizatório impassível de minoração. APELO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de majoração do valor da indenização, pois o montante fixado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada apenas no tocante à penalidade – RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PEQUENA PARTE, APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014889-69.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada THAIS APARECIDA INFANTE, é apelado/apelante ARTHUR
MARTINEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:DERAM PROVIMENTO, EM PEQUENA PARTE, ao recurso da ré,
NEGANDO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo autor, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014889-69.2018.8.26.0564 - Voto 24151 PP
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1014889-69.2018.8.26.0564
APELANTE/APELADO: THAIS APARECIDA INFANTE
APELADO/APELANTE: ARTHUR MARTINEZ
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 24151
MANDATO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de
parcial
procedência
–
APELO
DA
REQUERIDA
–
Admissibilidade, apenas, da pretensão ao afastamento de multa
– Inadmissibilidade quanto aos demais pedidos – Falha na
prestação de serviços apta a ensejar perda de uma chance que
foi efetivamente demonstrada – Quantum indenizatório
impassível
de
minoração.
APELO
DO
AUTOR
–
Inadmissibilidade do pedido de majoração do valor da
indenização, pois o montante fixado atende aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada
apenas no tocante à penalidade – RECURSO DA RÉ
PROVIDO EM PEQUENA PARTE, APELO DO AUTOR
DESPROVIDO.
Cuida-se de recursos de apelo interpostos por
ARTHUR MARTINEZ e THAIS APARECIDA INFANTE, objetivando a
reforma da r. sentença a fls. 847/853 e 866/867, cujo relatório é adotado, e
que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório formulado
pelo primeiro em face da segunda, condenando-a no pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00. Ônus
sucumbenciais foram reciprocamente distribuídos, fixados honorários no
importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, em desfavor da
requerida, e em 10% do montante referente aos pedidos não acolhidos, a
cargo do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014889-69.2018.8.26.0564 - Voto 24151 PP
3
Sustenta a apelante, em síntese, que: a) impugna os
benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao apelado, pois
ele está trabalhando (fls. 872); b) deve ser afastada a multa aplicada
quando da apreciação dos embargos declaratórios, invocando Súmula 98,
do STJ (fls. 874); c) os documentos por ela apresentados não foram
impugnados pelo autor (fls. 875); d) o atual patrono já vinha assessorando
o apelado desde 26.06.2017 (fls. 875), acessava os autos com frequência, e
deixou transcorrer o prazo bienal em 31.05.2018, conforme fls. 62 (fls.
876); e) não houve qualquer falha de sua parte (fls. 877) e o autor não
comprovou entrega de documentos (fls. 878) que não a CTPS e o RG (fls.
879) para ajuizamento das ações reclamatórias, de modo ela que teve de
se valer de informações passadas pela genitora dele, pois ele era muito
jovem (fls. 880); f) o apelado não compareceu à audiência em Campinas,
diversamente da apelante (fls. 881); g) a mera expectativa de direito não
possui relevância jurídica (fls. 882), sendo totalmente descabida a sua
condenação em danos morais (fls. 884) que, subsidiariamente, devem ser
minorados (fls. 888). Recurso tempestivo, preparado (fls. 890/891) e contra-
arrazoado (fls. 894/902).
Já o autor, que apela na forma adesiva, pretendendo a
majoração do quantum indenizatório, para o importe de R$ 40.000,00 (fls.
923), em função das falhas cometidas pela ré nas pretensões em face do
Clube São Caetano (fls. 910), aduz que a desistência foi orientada por sua
patrona e, ainda que julgada, a demanda estava fadada à improcedência
(fls. 911), por deduzidos pedidos absurdos e incompatíveis com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014889-69.2018.8.26.0564 - Voto 24151 PP
4
profissão (fls. 912), havendo confusão entre contratos (fls. 916). Conclui
que os fatos abalaram sua imagem no mercado do futebol, inclusive
perante terceiro (Guarani de Campinas fls. 918) e nunca mais conseguiu
emprego em clube (fls. 917). Apelo tempestivo, isento de preparo (fls. 761)
e contrarrazoado (fls. 931/949).
É o relatório.
O recurso do autor é desprovido, enquanto o da ré é
acolhido em pequena parte, apenas para o fim de se afastar a multa
imposta.
Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça
concedida ao autor. A ré-apelante se limita a tecer alegações, não tendo se
desincumbido do ônus de demonstrar a capacidade econômica do
apelado, que aufere renda compatível com a benesse (fls. 26), de modo
que não ilidida a presunção de veracidade da declaração prestada a fls.
22.
E, no que tange ao dever de indenizar pela perda de
uma chance, razão não assiste à requerida (pretendido afastamento), nem
ao autor (pretendida extensão a danos decorrentes de ações relativas ao
Clube São Caetano).
Com efeito, a obrigação a que a ré se vinculou é
obrigação de meio e não de resultado, de modo que o acolhimento da
pretensão inicial estava inexoravelmente vinculado, consoante intelecção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014889-69.2018.8.26.0564 - Voto 24151 PP
5
do art. 186, do Código Civil, à demonstração de efetiva falha na prestação
de serviços de advocacia e do dano, no caso, a perda de uma chance.
Nesse sentido:
“O STJ possui entendimento no sentido de que em caso de
responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas
como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem
não experimentada, as demandas que invocam a teoria da 'perda de
uma chance' devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca
das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente
perdidas em razão da desídia do causídico. Precedentes.” (AgInt no
AREsp 1488134/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, j. em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)
E, na hipótese, restou devidamente comprovado que,
por falha da ré-apelante no exercício de seu mister, o autor foi privado da
oportunidade de ver julgada pretensão (reclamação trabalhista) referente
ao Clube Guarani.
Despiciendas digressões acerca da possibilidade de
que o perecimento do direito fosse evitado pelo atual patrono, é certo que,
consoante as alegações da própria ré, ela teria deixado de analisar os
contratos de trabalho firmados pelo autor.
Ora, existindo contratos escritos (fls. 62/63, 83 e 108),
inexistia razão para que a advogada deixasse de solicita-los e após detida
leitura e conferência adotasse as medidas judiciais que entendesse de
direito, e em face do clube que efetivamente ostentava legitimidade para
figurar no polo passivo da lide.
O ajuizamento de pretensões em face do Guarani

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014889-69.2018.8.26.0564 - Voto 24151 PP
6
Futebol Clube de Campinas (fls. 82 423), com o qual o autor nunca
manteve relação contratual, pois atuou no Guarani Esporte Clube de
Juazeiro do Norte/Ceará (“Federação Cearense de Futebol” - fls. 62)
decerto ceifou a chance que ele tinha de ver sua pretensão devidamente
analisada.
Contudo, diversamente do que pretende o autor,
inviável o reconhecimento de que as falhas cometidas pela ré no bojo das
pretensões ajuizadas em face do Clube São Caetano tenham sido
suficientes para acarretar perda de uma chance.
Como se observa a fls. 562/568 e 595/621, foram
formulados pedidos, ao menos aparentemente compatíveis com a
profissão, e em face da correta empregadora.
E, não se pode imputar à requerida a
responsabilidade pela perda de uma chance se, ao que dos autos consta, a
desistência teria sido voluntária (fls. 711) e aparentemente motivada pelo
teor da documentação juntada pela empregadora (fls. 662/706),
especialmente a fls. 671.
Evidenciada a falha na prestação de serviços e o dano
(perda da chance), no que concerne às pretensões ajuizadas em face do
Clube Guarani, de rigor era o acolhimento da pretensão indenizatória,
sendo cognoscíveis in re ipsa os sofrimentos psíquicos relevantes
suportados pelo autor.
E, no que tange ao quantum indenizatório, tem-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014889-69.2018.8.26.0564 - Voto 24151 PP
7
não está a merecer a majoração pretendida pelo autor ou a minoração
pleiteada pela ré, porquanto fixado em atendimento aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não por outra razão, já foi adotado em hipóteses
semelhantes, ressalvadas as devidas peculiaridades (notadamente o
cúmulo subjetivo no polo passivo, circunstância a influenciar no aspecto
punitivo):
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA
- aplicação da teoria da perda de uma chance - comprovada má
prestação de serviços de advocacia que fulminou a chance do Autor de
ter sua reclamação trabalhista julgada e a pretensão eventualmente
acolhida - impossibilidade de compensação de dívidas - danos morais
existentes - juros de mora incidem desde o ato lesivo- correção
monetária a partir da sentença - RECURSO DE APELAÇÃO DA
RÉ NÃO PROVIDO. (Apelação 0010484-27.2013.8.26.0032, rela
Des a Berenice Marcondes Cesar, 27a Câmara de Direito Privado, j.
05/08/2014).
Por fim, num único aspecto, o recurso da ré deve ser
provido e sem qualquer reflexo na distribuição dos ônus sucumbenciais,
ante à sua pequena relevância quantitativa ou qualitativa e é no que diz
respeito à penalidade imposta a fls. 867.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, os
embargos de fls. 855/859 traduzem irresignação da apelante e propósito
infringente, não sendo manifesto o dolo processual, elemento essencial à
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014889-69.2018.8.26.0564 - Voto 24151 PP
8
Assim, à exceção do afastamento da multa, não
comporta, pois, nenhum reparo a r. sentença.
Em virtude do que estabelece o art. 85, § 11, do NCPC,
majoram-se os honorários devidos pela ré-apelante para o importe de
15% sobre o valor da atualizado da condenação; e os devidos pelo autor-
apelante para 15% do valor dos pedidos não acolhidos.
Ante
ao
exposto,
DOU
PROVIMENTO,
EM
PEQUENA PARTE, ao recurso da ré, NEGANDO PROVIMENTO ao
apelo interposto pelo autor.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator